Tribunal: CARF
Processo: 11610.002113/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002113/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.180 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007
MULTA. ATRASO DCTF. LEGALIDADE.
É cabível a aplicação da multa pelo atraso na entrega da DCTF à vista do
disposto na legislação de regência.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O afastamento de dispositivos legais vigentes à luz da apreciação de
argumentos de inconstitucionalidade representa declaração de inconstitucionalidade implícita, a qual resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de e-fl. 34, decorrente de atraso na entrega da DCTF
de e-fls. 36 a 91, referente ao período de apuração encerrado em Fevereiro de 2007.
2. Cientificada a contribuinte do auto de infração em 19/02/2009 (e-fl. 92)
apresentou, em 20/03/2009 (e-fl. 02), impugnação de e-fls. 02 a 16 e anexos. Em detalhes,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002113/2009-24
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002113/2009-24

naquela impugnação argumentou a Recorrente, conforme muito bem resumido no Relatório do
Acórdão recorrido, cujo excerto abaixo se transcreve (e-fl. 105):
“(...)
a) O prazo para a entrega da DCTF foi 09.04.2007 que era o 5° dia útil do 2°
mês subseqüente ao do fato gerador, e que, por problemas técnicos em seu
certificado digital com o qual a impugnante realiza suas operações via internet
no âmbito da SRFB, a declaração somente foi transmitida no dia 17.04.2007,
oito dias, portanto após o término do prazo para a entrega da DCTF sem
multa;
b) Pelo fato de que o lapso temporal do atraso, oito dias, torna desproporcional
e desarrazoada a multa cobrada, pois, é absurdo crer que somente oito dias de
atraso na DCTF possam gerar uma multa de R$ 496.477,40, por mero
descumprimento de obrigação acessória, quando um centavo sequer dos
débitos declarados deixou de ser honrado. Mais ainda, exigir da impugnante os
mesmos dois por cento de multa do total declarado na DCTF que são cobrados
de quem atrasou em um mês completo a entrega da declaração é
completamente desproporcional;
c) Além de tudo, houve um erro na base de cálculo utilizada, pois, os valores
efetivamente informados na DCTF são de montante total de R$ 42.702.980,03 e
a base de cálculo utilizada para a aplicação da penalidade foi de R$
49.647.740,76, conforme se pode afirma do somatório dos valores da integra
da DCTF;
d) Ataca ainda a impugnante, o lançamento da multa, por não estarem sendo
observados os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
do não confisco, transcrevendo ainda posicionamentos doutrinários a respeito
do assunto.
(...)”
3. A partir da análise da impugnação, foi prolatado, em 09/04/2013, o Acórdão
DRJ/CGE no. 04-31.399, de e-fls. 103 a 106, onde se julgou procedente em parte a referida
manifestação, reduzindo-se a multa para R$ 494.383,56 (considerada a declaração retificadora de
e-fl. 102). A decisão de 1a. instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A multa a ser aplicada pelo atraso na entrega da DCTF é de dois por cento ao
mês ou fração e não proporcional aos dias do atraso quando esse atraso é de
apenas alguns dias.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF A
base de cálculo da multa por atraso na entrega DCTF é aplicada sobre o
montante dos débitos declarados e deve ser alterada na mesma proporção da
DCTF retificadora aceita e ativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/10/2014 (cf. e-fl. 113) a
contribuinte apresentou, em 19/11/2014 (cf. e-fl. 149), Recurso Voluntário de e-fls. 115 a 130 e
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002113/2009-24

anexos, onde, após defender a tempestividade do pleito e traçar histórico processual abrangendo
a decisão recorrida, em breve síntese:
a) Reprisa sua argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que a autuação, lavrada com base na Instrução Normativa n°
695/2006, que regulamentou o art. 7°. da Lei n°. 10.426, de 2002 (lavrada por ter a Recorrente
entregue a DCTF referente aos fatos geradores ocorridos em Fevereiro de 2007 oito dias após o
prazo limite legalmente estabelecido) é desproporcional e desarrazoada. Ressalta que se trata de
mero descumprimento de obrigação acessória, quando um centavo sequer dos débitos declarados
deixou de ser honrado e que, assim, não acarretou qualquer prejuízo ao Fisco;
b) Entende que a falta de interesse público na manutenção da autuação é
evidenciada pelo Ato Declaratório Executivo RFB 05/2014, que expressamente cancelou os
lançamentos relativos à mesma multa ora cobrada com relação aos meses de janeiro, fevereiro,
marco e abril de 2014. desde que transmitidas até o prazo por ela determinado, ainda que
reconheça tal normativo não ser diretamente aplicável ao caso presente;
c) Cita que a Lei no. 12.766, de 2012, alterou sobremaneira a aplicação das
penalidades pecuniárias pelo descumprimento dos prazos e requisitos da entrega de obrigações
acessórias em geral e que, caso fosse aplicado ao contexto destes autos, resultaria em brutal
redução do crédito tributário na forma do art. 57, "b" da redação atual da MP 2.158-35, de 2001;
d) Repete o argumento de que uma análise detida e minuciosa dos valores
efetivamente informados na Declaração aponta para um montante total devido de R$
42.702.980,03, consoante somatório dos valores da íntegra da DCTF à época do lançamento.
Sendo assim, revela-se que o valor da multa cobrado deveria ser, no máximo, R$ 427.029,80, e
não o valor reduzido pelo Acórdão recorrido para R$ 494.383,56;
e) Passa a defender, a seguir, o caráter confiscatório e irrazoável da multa
aplicada, alegando, ainda, violação ao princípio da razoabilidade (ou seja, defendendo ser a
penalidade aplicada confiscatória, não-razoável e desproporcional), citando doutrina e
jurisprudência, ressaltando que as autoridades administrativas não tem a prerrogativa de escolher
aleatoriamente a penalidade a ser aplicada a cada infração, pois estão adstritas a aplicar a multa
especificamente concebida para cada caso em que possa haver penalidade;
f) Rejeita, ainda, a alegação contida no Acórdão recorrido, de que não cabe a
apreciação em sede administrativa dos princípios constitucionais e que os entendimentos
doutrinários "não podem amparar o contribuinte, considerando que a atividade administrativa é
vinculada e obrigatória no cumprimento da lei". A propósito, pontua que não se pretende aqui a
declaração de inconstitucionalidade da lei, mas que tão somente sejam respeitados os princípios
constitucionais, uma vez que sua aplicação e observância são obrigatórias aos órgãos da
Administração Pública, pois, como se sabe, a Constituição Federal está acima de qualquer norma
em vigência no ordenamento jurídico pátrio, devendo ser fielmente cumprida e respeitada;
g) Defende, assim, que aplicar uma multa de milhares de reais por suposto
descumprimento de obrigação acessória, quando sequer houve infração no tocante à obrigação
principal, é entendimento completamente inaceitável e contrário a mais atual e abalizada
doutrina e jurisprudência sobre o assunto, além da total afronta aos princípios constitucionais -
que constituem a base do ordenamento jurídico -, sendo que certo que deve ser o Auto de
Infração julgado inteiramente improcedente relativamente à parte remanescente à autuação;
h) Requer, assim, no que tange à matéria afeta ao julgamento deste Colegiado, que
seja conhecido e provido o Recurso, para desconstituir integralmente o presente lançamento por
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002113/2009-24

sua notória insubsistência, ou. no mínimo, reduzir a multa aplicada em observância valores
declarados à época e à ausência de prejuízo ao Fisco.
É o relatório.
Voto
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 30/10/2014 (cf. e-fl. 113) a
contribuinte apresentou, em 19/11/2014 (cf. e-fl. 149), Recurso Voluntário de e-fls. 115 a 130 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Inicialmente ressalto que a suspensão de exigibilidade solicitada dos débitos
objeto do presente lançamento é consequência legal direta do art. 151, III do CTN, e já restou
implementada pela autoridade preparadora, consoante extrato de e-fl. 150.
7. Quanto ao tema em debate, ressalte-se que a autuação teve por fundamento
legal o art. 7o., inciso II, da Lei no. 10.426, de 2002, cuja redação vigente à época dos fatos em
questão é a seguinte:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o; (grifei)
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo;
e(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
IV - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração.(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I- à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002113/2009-24

II- a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto naLei no9.317, de 1996;
II- R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista no
inciso I docaput, observado o disposto nos §§ 1oa 3o.
8. Trata-se, assim, no caso da autuação em lide, de aplicação de dispositivo legal
vigente à época do lançamento, a qual não pode ser afastada por este órgão julgador, ressaltando-
se que o fato do atraso de entrega da DCTF ter sido de oito dias (“somente”, nos dizeres da
Recorrente), contados após o prazo legalmente determinado, não afasta a aplicação do
dispositivo acima, realizada de forma escorreita pela autoridade autuante.
9. A propósito de tal aplicação da norma ao presente caso, de forma consistente
com o lançamento em discussão, nota-se, ainda, que:
a) A incidência da multa aqui objeto de lançamento é totalmente independente do
alegado cumprimento pleno das obrigações tributárias principais objeto da respectiva DCTF, em
linha com o reconhecimento, pelo legislador, da importância do cumprimento das obrigações
acessórias para a fase de posterior homologação;
b) Quanto ao valor apurado pela autoridade autuante, mantido pela autoridade
julgadora de 1a. instância, verifica-se que o lançamento está em perfeita consonância com o
extrato de e-fl. 102, que apresenta a última DCTF retificadora ativa referente ao período de
apuração em litígio, que registra um total de débitos apurados de R$ 49.438.356,66, não
merecendo qualquer reparo, a multa mantida de R$ 494.383,56.
10. Por fim, quanto á alegação de violação aos princípios constitucionais de não-
confisco, proporcionalidade e razoabilidade, cediço que, contrariamente ao defendido pela
Recorrente, caso admitisse este Colegiado o afastamento da aplicação de dispositivos vigentes
com base em princípios constitucionais, estaria este órgão julgador a declarar de forma implícita
sua inconstitucionalidade (ao menos parcial), o que lhe é vedado, consoante entendimento
consolidado pela Súmula CARF n° 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
11. Veja-se, a propósito, o seguinte excerto, bastante esclarecedor acerca do tema,
de lavra do Ministro Joaquim Barbosa no âmbito do RE 482.060, quando da análise de violação
da cláusula de reserva de plenário constante do art. 97 da CRFB, restando ali plenamente
respaldado o que aqui se defende quanto à declaração implícita de inconstitucionalidade através
de eventual afastamento de dispositivo legal vigente, a partir de alegação de violação a princípio
constitucional, verbis:
“(...)
Discute-se no recurso extraordinário se o acórdão recorrido violou a reserva
de plenário para declaração de inconstitucionalidade de lei (art.97 da
CF/1988), na medida em que deixou de aplicar retroativamente o art.3o da
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.180 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.002113/2009-24

LC118/2005, como determinam o art.4o da mesma lei e o art.106, I, do
CTN/1966. (...) Ao deixar de aplicar os dispositivos em questão por risco de
violação da segurança jurídica (princípio constitucional), é inequívoco que o
acórdão
recorrido
declarou-lhes
implícita
e
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial. (...) Portanto, ao invocar precedente da Seção, e
não do Órgão Especial, para decidir pela inaplicabilidade de norma ordinária
federal com base em disposição constitucional, entendo que o acórdão
recorrido deixou de observar a necessária reserva de plenário, nos termos do
art.97 da CF/1988.[RE482.090, voto do rel. min. Joaquim Barbosa, P, j. 18-6-
2008,DJE48 de 13-3-2009.] (grifei)”
12. Assim, também voto por rejeitar a alegação da autuada de necessidade de
desconstituição do lançamento (repita-se, baseado em dispositivo legal vigente à época da
autuação, corretamente aplicado pela autoridade lançadora), por força de alegação de violação
aos princípios constitucionais do não-confisco, proporcionalidade ou razoabilidade.

Conclusão
13. Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital